Tribunal: TJDFT
Processo: 0723750-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723750-81.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE RECORRIDA: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DECRED. BUSCA DE BENS. DILIGÊNCIA SEM EFICÁCIA. I - Ao Juiz incumbe, na direção do processo, velar pela sua rápida duração e indeferir postulações meramente protelatórias, como a requerida pela agravante-exequente, de consulta à Declaração de Operações com Cartão de Crédito - Decred - em relação à agravada-executada, que não trará efetividade à finalidade satisfativa da execução, art. 139, incs. II e III, do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, ao indeferir a pesquisa do CPF da recorrida no sistema DECRED. Assevera que o pedido deve ser deferido à luz dos princípios da cooperação, da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “evidencia-se que a medida em questão, para a finalidade pretendida, será inócua e não trará efetividade ao processo, porquanto tal pesquisa demonstra apenas movimentações financeiras pretéritas, logo, é evidente que não localizará bens passíveis de penhora” (ID 64052819), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações e intimações da parte recorrida sejam realizadas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 e OAB/MG 142.208. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023